Tribunal: TJBA
Processo: 8001445-50.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001445-50.2023.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: H. C. S. e outros

Advogado(s)
:
PHILIPPE EDUARDO SILVA RIBEIRO

ACORDÃO

EMENTA : APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. PLANO DE AUTOGESTÃO (PLANSERV). BENEFICIÁRIO MENOR DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) NÍVEL 2. NEGATIVA DE COBERTURA DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR (MÉTODO ABA, PSICOMOTRICIDADE E HOSPITAL-DIA). INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (SÚMULA 608/STJ). INCIDÊNCIA DAS NORMAS DO CÓDIGO CIVIL E DA LEI FEDERAL Nº 12.764/2012. DEVER DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL. PREVALÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DO MÉDICO ASSISTENTE SOBRE O REGULAMENTO ADMINISTRATIVO. FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO E BOA-FÉ OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECUSA INDEVIDA DE TRATAMENTO ESSENCIAL À CRIANÇA EM FASE CRUCIAL DE DESENVOLVIMENTO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO (R$ 10.000,00). CONSECTÁRIOS LEGAIS. ADEQUAÇÃO AO REGIME DA FAZENDA PÚBLICA (TEMA 810/STF E EC 113/2021). HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. TEMA REPETITIVO 1313 DO STJ.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
PARA
DETERMINAR QUE A ATUALIZAÇÃO DA CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS OCORRA EXCLUSIVAMENTE PELA TAXA SELIC E FIXAR HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS POR EQUIDADE
.

I- CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado da Bahia contra sentença que o condenou a custear tratamento multidisciplinar integral para uma criança diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA), beneficiária do PLANSERV, e ao pagamento de indenização por danos morais.

O Apelante busca a reforma da decisão para afastar a condenação por danos morais e para que os honorários advocatícios sejam fixados por equidade. Subsidiariamente, pede a adequação dos juros de mora e da correção monetária aos parâmetros da Fazenda Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há
3 (três) questões
em discussão: (i) definir se a recusa do plano de saúde em fornecer tratamento multidisciplinar específico para criança com TEA configura dano moral indenizável; (ii) estabelecer os consectários legais aplicáveis à condenação imposta à Fazenda Pública; e (iii) determinar o critério de fixação dos honorários advocatícios em demandas de saúde contra o poder público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A operadora de plano de saúde em regime de autogestão, embora não se submeta ao Código de Defesa do Consumidor (Súmula 608/STJ), não pode restringir o tipo de tratamento indicado pelo médico assistente, sob pena de ofensa à boa-fé objetiva e ao direito fundamental à saúde.

A recusa de cobertura de terapias essenciais e urgentes para o desenvolvimento de uma criança com Transtorno do Espectro Autista, como o método ABA, ultrapassa o mero dissabor e configura
dano moral in re ipsa
, que decorre da própria conduta ilícita e da aflição imposta à família.

As condenações impostas à Fazenda Pública devem ser atualizadas pela
Taxa SELIC
, que engloba juros de mora e correção monetária, a partir da vigência da Emenda Constitucional nº 113/202
1

Em demandas que visam à efetivação do direito à saúde contra o Poder Público, cujo proveito econômico é inestimável, os honorários advocatícios devem ser fixados por
apreciação equitativa
, conforme tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no
Tema 1.313
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido parcialmente.

Tese de julgamento:

O plano de saúde pode delimitar as doenças cobertas, mas não o tipo de tratamento prescrito pelo profissional de saúde para tratar a patologia.

A negativa de cobertura para tratamento multidisciplinar essencial a criança com Transtorno do Espectro Autista configura dano moral presumido (
in re ipsa
).

A atualização das condenações pecuniárias da Fazenda Pública, após 09 de dezembro de 2021, deve ocorrer exclusivamente pela Taxa SELIC, nos termos da Emenda Constitucional nº 113/2021.

Os honorários advocatícios em ações de saúde contra o Poder Público são fixados por apreciação equitativa, conforme o Tema 1.313 do STJ.

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, art. 196; Lei nº 12.764/2012; Emenda Constitucional nº 113/2021; Código de Processo Civil, art. 85, § 4º, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 608; STF, Tema 810; STJ, Tema 1.313.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n. 8001445-50.2023.8.05.0080
, Apelante o
ESTADO DA BAHIA
e Apelado
H. C. S.
, representado por sua genitora.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .